Tribunal: TJMT
Processo: 1028505-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028505-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULICIO VICENTE DA COSTA - CPF: 140.402.631-20 (AGRAVADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA
.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
ÔNUS DO EXECUTADO DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
PRECLUSÃO QUANTO AS MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos periciais relativos a contrato de empréstimo consignado
e
determinando a continuidade da execução
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via recursal
;

(
ii
) preclusão quanto à alegação de excesso de execução em relação aos contratos, diante da ausência de impugnação específica e demonstrativo discriminado de valores.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita a impugnação e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, sendo cabível o
A
gravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A alegação de excesso de execução deve ser apresentada com
memória de cálculo detalhada e atualizada, conforme exige o art. 525, §§ 4o e 5o, do
CPC,

o que inviabiliza a análise da insurgência formulada e atrai o reconhecimento da preclusão.

5. O laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados no título executivo e foi
mantido após regular manifestação das partes.

6. A
mera

interposição
de recurso não configura litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução.

2. A ausência de impugnação específica e demonstrativo discriminado
de cálculo
impede a análise d
o
excesso de execução, acarretando a preclusão quanto
aos fundamentos
não contestados oportunamente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, §§ 1o e 2o; 523, § 1o; 525, §§ 4o e 5o; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.808.667/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 13.08.2025; STJ,
AREsp
2.474.721/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiab
á
/MT
,
em
C
umprimento de
sentença de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito
n°
0009933-32.2016.8.11.0041
,
ajuizada por JULICIO VICENTE DA COSTA
.

A decisão agravada julgou improcedente a
I
mpugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco BMG S.A., homologando os cálculos do Laudo Pericial III (ID 194668752), atualizados pelo exequente até 02/07/2025, no valor de R$ 138.037,20. Determinou o abatimento do depósito judicial de R$ 27.385,03, fixando o saldo devedor em R$ 110.652,17, a ser quitado no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários de 10% sobre o débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, além da possibilidade de penhora online via SISBAJUD em caso de inadimplemento. Por fim, autorizou o levantamento do valor já depositado em favor do exequente, mediante alvará, sem nova fixação de honorários, em observância ao Tema 408 do STJ
. (Primeira Instância, Id.
200941610
).

O
agravante sustenta que o laudo pericial homologado desconsiderou as duas liberações posteriores (2012 e 2013), o que teria elevado indevidamente o
quantum
debeatur
.
Alega que a impugnação sempre buscou a correção dos cálculos para que refletissem o título executivo, não
ocorrendo
preclusão. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja
r
ealiza
d
o novo cálculo, contemplando todas as liberações
realizadas
(
Id.
309037392
).

Deferi
o pedido
de
e
feito suspensivo
(Id.
309847867
).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando
preliminar de
não conhecimento do recurso,
por ser a apelação
o meio impugnativo adequado. No mérito,
requer o não provimento do recurso
e a condenação do agravante por litigância de má-fé.
(Id.
316188369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
DO
RECURSO)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVERIA

Egrégia Câmara:

Suscita o agravado o não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via recursal eleita pelo Banco
.

A Impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: (a) se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; (b) caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC.

A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

No caso, contudo, a decisão recorrida não extinguiu a execução, tampouco reconheceu o cumprimento da obrigação ou a inexigibilidade do título executivo.

Ao contrário, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão quanto aos contratos de 2012 e 2013 e homologou os cálculos periciais relativos ao contrato de R$ 8.049,00, determinando o prosseguimento da execução com a intimação do executado para pagamento do saldo devedor apurado, sob pena de multa e honorários (art. 523, §1o, CPC).

Trata-se, na verdade, de decisão interlocutória sem efeito extintivo e com determinação expressa para continuidade da execução, o que atrai a aplicabilidade do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e o Agravo de instrumento como o recurso cabível.

Muito embora o Juízo tenha intitulado formalmente o pronunciamento como “sentença”, tal designação não vincula seu conteúdo e os efeitos jurídicos do ato decisório. A classificação da decisão deve observar a substância do provimento, e não sua forma ou rótulo externo.

Em matéria processual, a essência do ato jurisdicional deve se sobrepor à sua aparência formal.

Assim, não há se falar em dúvida objetiva sobre a natureza da decisão impugnada. O erro só pode ser escusado quando existir dúvida razoável e relevante sobre o recurso cabível, o que evidentemente
, n
o
caso, se trata de recurso de agravo de instrumento.

Vejamos reiterada jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 3/5/2024).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.808.667/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE RECURSAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível contra
a mesma
. Ademais, a inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O acolhimento da tese recursal, de que a decisão que acolheu a impugnação extinguiu a execução, é inviável pelo óbice da Súmula no 7/STJ porque demandaria o revolvimento de fatos e de provas por esta Corte.

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.474.721/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Portanto, REJEITO a preliminar
arguida
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVERIA

Egrégia Câmara:

O cumprimento de sentença tem origem não acórdão
que determinou
a conversão dos contratos de cartão de crédito
consignados
em empréstimo
s
consignado
s
, aplicando-se a taxa média de mercado vigente à época da
contratação e a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto (Id. 111709891).

Em cumprimento, o exequente
apresentou
memória de cálculo (Id. 115779943), apurando
o
valor
exequendo
de R$ 163.231,93
.

O Banco BMG S.A apresentou
I
mpugnação ao cumprimento de sentença (Id. 119391189), arguindo excesso de execução, pleiteando efeito suspensivo e apresentando planilha de recálculo (Id. 119392898
), apontando
como saldo devido o montante de R$ 27.385,03, valor que foi depositado judicialmente em 17/05/2023.

Em decisão interlocutória (Id. 140616863), o juízo reconheceu que o executado revisou apenas o contrato de 2011 e não apresentou cálculo discriminado quanto aos contratos firmados em 07/12/2012 (R$ 1.084,00) e 05/01/2013 (R$ 526,00), declarando, portanto, precluso o direito de discutir as taxas de juros aplicadas a esses contratos, e determinou a realização de perícia contábil restrita ao contrato principal.

O perito judicial apresentou Laudo Pericial (Id. 162665381), com três cenários de cálculo, e, após manifestações das partes (Ids. 182081350 e 183231246), foram apresentados esclarecimentos (Id. 194667485), mantendo o Laudo III, que observou os parâmetros do acórdão e da decisão de delimitação da perícia
, de acordo com o juízo.

Na decisão
ora agravada
de Id. 200941610, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o Laudo III e determinou o prosseguimento da execução para pagamento do saldo devedor de R$ 110.652,17, após o desconto do depósito judicial.

O agravante sustenta que o laudo pericial homologado não considerou integralmente as liberações de 2012 e 2013, inflando o valor devido. Alega que não houve preclusão e que eventual erro material pode ser revisto a qualquer tempo, requerendo novo cálculo que contemple todos os contratos.

Todavia, da análise da planilha juntada pelo banco (Id. 119392898), observa-se que, embora tenha contemplado globalmente pagamentos de 2012 e 2013, não apresentou memória de cálculo autônoma revisando especificamente essas duas liberações nem indicou as taxas de juros que entendia aplicáveis.

No caso, o juízo em decisão interlocutória foi
claro
ao consignar
que
:
[...]
contudo
, o executado revisou apenas o contrato firmado em 07/11/2011 de R$ 8.049,00 com aplicação de juros de 2,30% ao mês. Os outros contratos não foram indicados no cálculo apresentado. Desta feita, precluso o direito do autor na impugnação do valor das taxas de juros

aplicadas pelo exequente
a
o
cálculo apresentado
nos contratos firmados em 07/12/2012 e 05/01/2013 no valor de R$ 57.117,96
.

[...]
(Primeira Instância, Id.
140616863
)
,
reconhecendo a preclusão quanto aos contratos de 2012 e 2013.

A decisão, portanto, aplicou corretamente o art. 525, §4o, do CPC, que impõe ao executado o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação (§5o)
, de forma que a
ausência de cálculo específico impede a análise d
o
alega
do
excesso de execução.

É certo que a jurisprudência do STJ admite a correção de erro material em laudo pericial a qualquer tempo, sem se sujeitar à preclusão ou coisa julgada (
AgInt
no REsp 1.968.123/PE, rel. Min. Og Fernandes,
DJe
28/03/2022;
AgInt
no
AREsp
1.809.061/ES, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
13/08/2021). No entanto, o presente caso não envolve erro aritmético ou inexatidão material, mas tentativa de rediscutir critérios já preclusos pela ausência de impugnação adequada no momento oportuno.

Nesse
sentido

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. O agravante não apresentou impugnação específica aos cálculos do exequente, tampouco indicou o valor que entendia devido, o que inviabiliza a análise da alegada inexatidão, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

5. Ausente requerimento de prova pericial ou pedido de remessa à contadoria judicial, presume-se válida a memória de cálculo apresentada pelo exequente, que observou os parâmetros da sentença.
[...]
"1. O executado que alega excesso de execução deve apresentar, obrigatoriamente, demonstrativo atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC."
[...]
(N.U 1023860-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ÔNUS DO EXECUTADO DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO.IMPUGNAÇÃOREJEITADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O §4o do art. 525 do CPC impõe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição daImpugnação, conforme expressa disposição do §5o do mesmo
artigo.

AImpugnaçãoapresentada pelo agravante limita-se a alegaçõesgenéricasquanto à suposta incorreção dos cálculos do exequente, sem qualquer apresentação de planilha ou memória de cálculo, o que inviabiliza a análise do alegado excesso.

A planilha de cálculo foi apresentada pelo exequente no pedido inicial de Cumprimento de Sentença, em consonância com o art. 524 do CPC, não se verificando, portanto, omissão que justificasse a acolhida da tese do agravante.
[.
..ç]
O executado que alega excesso de execução deve, obrigatoriamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar daImpugnação

A ausência de memória de cálculo pelo exequente não afasta a exigência legal imposta ao executado quando este alega excesso de execução.

É legítima a cobrança de honorários sucumbenciais cumulativos quando estes decorrem de majorações sucessivas nas diferentes instâncias, desde que devidamente fixadas em decisões judiciais.

(...)

(N.U 1008825-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Ademais, a decisão de Id. 200941610 acolheu o Laudo Pericial III (Id. 194668752), que aplicou a taxa média de 2,30% a.m., apurou o número correto de parcelas para quitação, atualizou os valores pagos a maior com correção pelo INPC e juros de 1% a.m. desde cada desconto e deduziu o montante já depositado pelo banco.

Cumpre ressaltar que o agravante não apresentou impugnação específica a esse laudo (Id. 197874332), limitando-se a alegações genéricas e à reiteração de tese já superada, o que caracteriza preclusão consumativa e confirma a homologação
pelo Juízo
.

Portanto, não se vislumbram fundamentos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao agravante não deve ser acolhido, pois a
interposição do recurso d
eu-se
em exercício regular de defesa, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória
que imponha aplicação da multa disposta no §4o do art. 1.021 do CPC.

D
iante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao
Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025